Tribunal: TJSP
Processo: 1003122-36.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORM REJEITADOS LIMINARMENTE EMBARGOS À PENHORA, PORQUE INTEMPESTIVOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS, COM A CONSEQUENTE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES RELATIVAS A NULIDADE DA EXECUTIVA MOVIMENTADA PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO EMBARGADA,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORM REJEITADOS LIMINARMENTE EMBARGOS À PENHORA, PORQUE INTEMPESTIVOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS, COM A CONSEQUENTE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES RELATIVAS A NULIDADE DA EXECUTIVA MOVIMENTADA PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO EMBARGADA, BEM COMO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, ISTO EM RAZÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – EMBARGOS À PENHORA QUE FORAM OPOSTOS A DESTEMPO – ACERTO DA R. SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A ANÁLISE DE EVENTUAIS QUESTÕES RELACIONADAS A NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA, CONTUDO, A POSSIBILIDADE DE EVENTUAL EXAME ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – MATÉRIA QUE NÃO SE SUBMETE A PRECLUSÃO, PODENDO SER ANALISADA A QUALQUER TEMPO E/OU GRAU DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE POR SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ – IMÓVEL PERTENCENTE AOS RECORRENTES QUE SE CONSTITUI EM ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL, AINDA QUE EDIFICADO EM DOIS LOTES CONTÍGUOS – CERTIDÃO EXPEDIDA PELA MUNICIPALIDADE DE MIRASSOL DANDO CONTA DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE QUE SE IMPÕE – EXEGESE DA LEI 8.009/90 – NECESSÁRIA PARCIAL REFORMA DOS TERMOS DA R. SENTEÇA PROFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003122-36.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes FRANCISCO
LUIS PINTO (JUSTIÇA GRATUITA) e MATILDE VIEGAS FERNANDES PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003122-36.2019.8.26.0358 -Voto no
2
VOTO No: 42403
APEL.No: 1003122-36.2019.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL 3a VARA CÍVEL
APTES. : FRANCISCO LUIS PINTO, E OUTRA
APDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
JUIZ : MARCOS TAKAOKA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORM
REJEITADOS
LIMINARMENTE EMBARGOS À PENHORA, PORQUE
INTEMPESTIVOS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

PRETENSÃO
RECURSAL
DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA
TEMPESTIVIDADE
DOS
EMBARGOS,
COM
A
CONSEQUENTE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES RELATIVAS
A NULIDADE DA EXECUTIVA MOVIMENTADA PELA
COOPERATIVA DE CRÉDITO EMBARGADA, BEM COMO
DA
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
IMÓVEL
PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, ISTO EM RAZÃO DE
SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA
EMBARGOS À
PENHORA QUE FORAM OPOSTOS A DESTEMPO ACERTO
DA R. SENTENÇA
CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A
ANÁLISE DE EVENTUAIS QUESTÕES RELACIONADAS A
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO CIRCUNSTÂNCIA
QUE NÃO AFASTA, CONTUDO, A POSSIBILIDADE DE
EVENTUAL EXAME ACERCA DA IMPENHORABILIDADE
DE BEM IMÓVEL MATÉRIA QUE NÃO SE SUBMETE A
PRECLUSÃO, PODENDO SER ANALISADA A QUALQUER
TEMPO E/OU GRAU DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE POR
SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ

IMÓVEL PERTENCENTE AOS RECORRENTES QUE SE
CONSTITUI EM ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL, AINDA
QUE
EDIFICADO
EM
DOIS
LOTES
CONTÍGUOS

CERTIDÃO
EXPEDIDA
PELA
MUNICIPALIDADE
DE
MIRASSOL DANDO CONTA DA INEXISTÊNCIA DE
OUTROS BENS IMÓVEIS
RECONHECIMENTO DA
IMPENHORABILIDADE QUE SE IMPÕE EXEGESE DA LEI
8.009/90 NECESSÁRIA PARCIAL REFORMA DOS TERMOS
DA R. SENTEÇA PROFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 460/463, pela qual foram rejeitados liminarmente
Embargos à Penhora, estes opostos por FRANCISCO LUIZ PINTO, E MATILDE
VIEGAS FERNANDES PINTO, uma vez tirados contra COOPERATIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003122-36.2019.8.26.0358 -Voto no
3
CRÉDITO CREDICITRUS, isto porque reconhecidos como intempestivos, com a
consequente responsabilização dos vencidos pelo pagamento de custas, despesas
processuais, assim como pelos Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ainda que observada a gratuidade processual que lhes foi
concedida nos autos.
Alegam os recorrentes em razões encartadas a fls. 466/481, que se
faz necessária a reforma dos termos constantes da R. Sentença como proferida, uma vez
que os presentes Embargos não se mostram intempestivos, haja vista que foram opostos no
prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da “citação da penhora” (sic), esta ocorrida em
17/07/2019, tanto é que se iniciou, portanto, na data de 18/07/2019, o prazo para
apresentação de defesa, este que foi devidamente observado pelos inconformados, isto
porque protocolada a peça defensiva com a mais plena observância dos prazos para tanto
fixados, o que se deu aos 02/08/2019, razão pela qual pretendem obter o reconhecimento
da nulidade da constrição levada a cabo, o que leva a concluir que devem ser tidos como
tempestivos os Embargos como pro eles movimentados.
Na sequência, sustentam ainda que a executiva como proposta pela
cooperativa recorrida se mostra absolutamente nula, porque desprovida de título executivo,
uma vez que a “Cédula de Crédito” que aparelha o procedimento de tomada forçada de
bens, não conta com a indispensável assinatura de duas testemunhas, sendo certo, ademais,
que não foram previamente notificados para que pudessem adimplir os valores relativos ao
saldo devedor, aspecto este que, inclusive, denota a carência do direito de ação da
cooperativa credora. Na sequência, sustentam ainda que a pretensão executiva se mostrou
alcançada pela ocorrência da prescrição, uma vez que foi proposta após o decurso do prazo
quinquenal indicado pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil de 2002, razão pela
qual não possam ser compelidos a adimplir os valores que foram indicados pela recorrida
na demanda principal, estes como sendo da ordem de R$ 18.547,10 (dezoito mil,
quinhentos e quarenta e sete reais e dez centavos). Acrescentam dizendo, e por fim, que
buscam o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel individualizado pela matrícula
de número 7.475, conforme registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Mirassol, uma vez que o todo edificado alcança o terreno contíguo, este de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003122-36.2019.8.26.0358 -Voto no
4
matrícula de número 10.950, o que impede a eventual alienação judicial da área,
notadamente porque sequer realizada no ato da penhora a indispensável avaliação da coisa
por Oficial de Justiça, conforme determina o Código de Ritos vigente, daí o porquê de
pedirem pelo integral acolhimento de seus reclamos, de sorte a assim poderem obter a mais
plena e integral modificação dos limites da R. Sentença como proferida
Depois de regularmente processado o recurso, a recorrida apresentou
suas devidas contrarrazões (fls. 486/488), momento em que buscou a mais completa
manutenção dos termos constantes da R. Sentença como proferida, subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já devidamente debatida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona os recorrentes deve ser
parcialmente acolhido, uma vez que o entendimento que foi adotado pelo Juízo, o que se
deu por força da R. Sentença proferida, não se mostrou plenamente adequado no trato das
matérias em análise.
Primeiramente, necessário observar que os Embargos à Penhora que
foram opostos pelos inconformados não se mostram tempestivos, pois como bem observou
o Júizo: “No caso dos autos, a decisão que deferiu a penhora foi publicada no dia
13/11/2018 (fls. 367) e a penhora foi gravada na matrícula 7.475 do CRI de Mirassol aos
09/05/2019 (fls. 384), sendo publicada aos 10/05/2019 (fls. 388), de forma que ainda que
se considere esta data, o decurso do prazo ocorreu aos 03/06/2019. Os presentes embargos
foram apresentados somente aos 02/08/2019 (fls. 01), de forma que são intempestivos,
sendo caso de sua rejeição liminar”.
Não bastasse o quanto até aqui exposto, é certo também que as
questões atinentes a nulidade do título que aparelha a executiva deveriam ter sido
apresentadas por força de Embargos à Execução, estes que, conforme destacou o Juízo,
apesar de terem sido opostos pelos inconformados, sequer foram conhecidos, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003122-36.2019.8.26.0358 -Voto no
5
reconhecidos como sendo intempestivos, aspectos este que, diga-se uma vez mais, impede
a rediscussão de eventuais nulidades relativas ao procedimento executivo que foi
movimentado pela cooperativa recorrida.
No entanto, ainda que verificada a intempestividade dos Embargos à
Penhora que foram opostos pelos inconformados, é certo que essa constatação não impede
a análise de eventual alegação de impenhorabilidade do bem imóvel que foi objeto de
constrição judicial no feito, notadamente quando fundada na alegação de se tratar de bem
de família, uma vez que a análise de tal aspecto não se submeta a preclusão, isto porque
pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de Jurisdição, inclusive por simples petição nos
autos, sendo este o entendimento da melhor Jurisprudência reinante sobre o tema, e que se
estende inclusive ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim
define a questão:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No
283/STF.
1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a
qualquer tempo, até mesmo por meio de simples petição nos autos da execução, não se
sujeitando à preclusão.
2. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se
admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. Agravo regimental não provido”. (3a Turma, Agravo Regimental
tirado no Recurso Especial no 1365490-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
recurso julgado em 16/02/2016).
Diante de tal realidade, e agora apreciando questão relativa a
impenhorabilidade do imóvel individualizado pela matrícula de número 7.475, conforme
registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol, é certo que
razão assista aos reclamos dos inconformados, uma vez que na área em questão se encontra
edificada a residência dos recorrentes, esta que também alcança o terreno contíguo, e que
corresponde ao terreno de matrícula de número 10.950, conforme comprovam os
documentos de fls. 23/30, aspecto este que impede a penhora do imóvel, inclusive porque
certificado pela Municipalidade de Mirassol a inexistência de outros bens imóveis
pertencentes aos inconformados (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003122-36.2019.8.26.0358 -Voto no
6
Em sendo assim, devem ser aplicadas ao caso em análise, as
disposições contidas na Lei 8.009/90, pela qual se reconhece a impenhorabilidade do único
imóvel residencial pertencente ao devedor, no caso, devedores, conforme entendimento
predominante que se adota frente a esta Turma Julgadora, o que se apura a partir da ementa
do Aresto que foi relatado pelo Desembargador Jovino de Sylos, por ocasião do julgamento
do Recurso de Agravo de Instrumento no 2214423-83.2019.8.26.0000, e que agora
transcrevo:
“Execução título extrajudicial penhora incidente sobre imóvel
reconhecida impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor agravado,
onde reside com sua entidade familiar aplicação da Lei 8.009/90 e jurisprudência do
C. STJ liberação da constrição agravo improvido”.
Diante de tal realidade, devem os reclamos dos inconformados
merecer parcial acolhimento, apenas e tão somente para determinar o levantamento da
penhora incidente sobre o imóvel individualizado pela matrícula de número 7.475,
conforme registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol,
com a consequente manutenção dos demais pontos que foram devidamente enfrentados
pela R. Sentença sob ataque, o que se dá por força de seus próprios, legítimos, e acertados
fundamentos, inclusive com relação aos limites da Sucumbência, para no mais permanecer
mantido e inalterado o percentual da verba honorária que foi fixada pelo Juízo, ainda que
observada a gratuidade processual que foi concedida aos embargantes, ora inconformados.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso, e nos exatos
termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator